Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, §§8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. CARÁTER MERAMENTE REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em face de acórdão, proferido pela 3a Turma Cível, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R 500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa. O embargante alega que o acórdão teria incorrido em contradição, ao deixar de aplicar o art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei no 14.365/2022, que tornaria obrigatória a observância da Tabela da OAB/DF, cujo valor mínimo equivaleria a R$9.326,75 (nove mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão contém contradição ao negar a aplicação obrigatória do art. 85, §8o-A, do CPC, que, segundo o embargante, imporia ao julgador a observância vinculante da Tabela de Honorários do Conselho Seccional da OAB/DF na fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do acórdão por mera insatisfação com o resultado.
4. A alegada contradição não se verifica: o acórdão embargado enfrentou expressa e fundamentadamente a questão do art. 85, § 8o-A, do CPC, concluindo — com amparo na jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT — que a tabela da OAB tem caráter meramente referencial e não vincula o julgador.
5. O art. 85, § 8o-A, do CPC, ao empregar a expressão "deverá observar os valores recomendados", não converteu a tabela da OAB em parâmetro de observância obrigatória: a norma determina que o julgador leve o referencial em consideração, preservando a discricionariedade judicial temperada pelos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. A fixação de honorários em R$9.326,75 (nove mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) em causa de R$1.976,00 (mil, novecentos e setenta e seis reais), de baixa complexidade e tramitação de apenas quatro meses, resultaria em condenação equivalente a quase cinco vezes o valor da causa, em manifesta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Os precedentes citados pelo embargante, provenientes de outras turmas deste Tribunal, não vinculam a 3a Turma Cível e, em todo caso, o debate sobre qual interpretação é a mais acertada não configura o vício de contradição apto a autorizar o manejo de embargos de declaração.
8. O prequestionamento da matéria federal já se encontra configurado no próprio acórdão embargado, que analisou detidamente a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há contradição no acórdão que, expressamente, analisa e afasta a força vinculante do art. 85, § 8o-A, do CPC, com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, mesmo após o advento da Lei no 14.365/2022, conserva caráter meramente referencial, não vinculando o julgador no arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais."
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 1.022 e 1.023, § 2o; Lei 8.906/94, art. 44, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022; STJ, REsp 1745706/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/11/2019; STJ, AgInt no REsp 1751304/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/09/2019; TJDFT, Acórdão 2017952, 3a Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 1639655, 3a Turma Cível, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 10/11/2022; TJDFT, Apelação 0723313-71.2023.8.07.0001, 3a Turma Cível, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu.